Tribunal: TJES
Processo: 5016259-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016259-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016259-49.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Clemilson da Conceição Mariano, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação do processo criminal. O paciente foi preso em 16 de abril de 2023, acusado de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, com os fatos ocorrendo em 8 de abril de 2022. Requer a concessão da ordem para soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo injustificado na tramitação do processo criminal que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais na esfera penal não são absolutos, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades de cada caso concreto.

Para caracterizar excesso de prazo, é necessário demonstrar desídia ou inércia injustificada por parte da autoridade judicial na condução do processo, o que não se verifica no caso em tela.

O processo vem sendo diligentemente movimentado, com diversas decisões e atos processuais proferidos e agendados, incluindo o início da instrução em abril de 2024 e a continuação para fevereiro de 2025.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prazos processuais devem ser adaptados às peculiaridades do caso concreto, e o simples decurso de tempo não configura, por si só, constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O princípio da razoabilidade permite a flexibilização dos prazos processuais na instrução criminal, desde que não haja desídia ou inércia injustificada por parte da autoridade judicial.

A mera existência de um lapso temporal na tramitação do processo não caracteriza constrangimento ilegal quando há evidências de que o processo está sendo diligentemente conduzido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 14; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016259-49.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEMILSON DA CONCEICAO MARIANO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CLEMILSON DA CONCEIÇÃO MARIANO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi preso por força de mandado de prisão no dia 16 de abril de 2023,
“acusado de ter praticado suposta tentativa de homicídio contra a vítima Leandro Marques dos Santos, cujos fatos ocorreram em 08 abril de 2022, em povoação, na cidade de Linhares/ES”.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, já que “
o paciente se encontra preso há 1 (um) anos e 05 (cinco) meses, sem previsão e data provável para finalização da primeira fase do procedimento escalonado do júri”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Cotejando o feito de origem, verifico se tratar de ação penal que versa sobre transgressão, em tese, ao artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inicialmente, quanto às alegações envolvendo o suposto excesso de prazo na tramitação dos autos, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, não obstante o cárcere suportado pelo requerente, verifico que o feito vem sendo constantemente movimentado, dentro da realidade enfrentada pela vara, o que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco:
i)
a denúncia oferecida em 23 de setembro de 2022;
ii)
a decisão recebendo a exordial datada de 03 de novembro de 2022;
iii)
a decisão saneadora de 31 de agosto de 2023 reavaliando o cárcere e designando audiência para o dia 09 de abril de 2024;
iv)
a remessa dos autos em 02 de outubro de 2023 à Central de Digitalização visando sua implementação no Pje;
v)
a decisão mantendo as prisões em 17 de setembro de 2024;
vi)
o início da instrução em 09 de abril de 2024;
vii)
a decisão mantendo a prisão preventiva do acusado e designando audiência de instrução e julgamento em continuação para a data de 25 de fevereiro de 2025.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.